Tribunal: CARF
Processo: 10840.720626/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720626/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.096 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO MENDES PRADO BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As despesas médicas estão sujeitas à comprovação do seu efetivo pagamento
por meio da apresentação de documentos idôneos, não sendo admissível a
dedução de despesas suportadas por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls.02-05) lavrada em 24/11/08, por meio
da qual exige-se da ora recorrente o valor de R$ 9.131,85 a título de IRPF suplementar, exercício
2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$ 33.206,72.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, na qual não impugnou parte dos valores, referentes à Sra. Lúcia M. Nabão. Informa que
efetuou recolhimento referente à parte incontroversa do lançamento, no valor de R$ 3.330,34,
bem como anexa cópia de DARF às fls. 122 dos autos. A interessada, em síntese, requer o
reconhecimento de parte das deduções a título de despesas médicas, referente ao plano de saúde
OMINT, por considerá-las dedutíveis, conforme documentos que anexa à impugnação (fls.107 a
116), bem como seu reestabelecimento na Declaração de Ajuste do ano-calendário em questão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720626/2008-63
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720626/2008-63

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 19, 107 a 116
e 117 a 118.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no
17-52.594 - 10a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por entender, em
suma, que:
a)
sobre as deduções de valores referentes ao Plano de Saúde OMINT, a
Lei no 9.250/95,
no
§
2o,
incisos
I,
II,
III
do
art.
8o,
prevê
que a possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pa
gamentos
comprovados
e,
logo
a
seguir,
enumera os requisitos formais dos quais os recibos devem ser revestidos;
b)
verifica-se às fls. 19, cópia de declaração emitida
por OMINT
Serviços de Saúde Ltda.,
ANS no 35966-1,
onde
a
contribuinte
teve
seu plano de saúde patrocinado pela empresa JARDEST S/A AÇ.E ÁLCOOL. Os
documentos
apresentados
às
fls.
107
a
116,
correspondem a Avisos de Lançamento
emitidos pela empresa,
comunicando valores pagos à OMINT e que foram, respectivamente, levados à
débito na conta corrente de Antônio Carlos P. Baptista – Espólio;
c)
expressamente dispõe Lei no 9.250/1995, por meio do art. 8o, § 2,
inc. II,
que
os valores citados nos documentos
de
fls.107
a
116,
somente poderão ser deduzidos, após comprovada a relação de dependência e o
efetivo
pagamento,
na
DAA
concernente
ao
espólio de Antônio Carlos
P. Baptista, uma vez que indicam que os dispêndios foram
suportados por este;
d)
em que pese as justas alegações da contribuinte, os documentos de fls. 19,
107 a 116 e 117 a 118, indicam que os dispêndios foram suportados por terceiros,
sendo-lhe vedado efetuar as deduções pleiteadas.
Inconformada com o v. acórdão no 17-52.594 - 10a Turma da DRJ/SP2, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
aduz sobre a idoneidade e notoriedade da empresa prestadora do serviço
de saúde, motivo pelo qual não se pode olvidar da real ocorrência com despesas
de natureza médica. Por outro lado, diz ter apresentados os documentos
expedidos pela empresa JARDEST S/A AÇ. E ALCOOL S/A, que comprovam com
absoluta segurança terem sido levados à debito na conta do Espólio de Antônio
Carlos Prado Batista, valores destinado ao pagamento do plano de saúde
OMINT;
b)
o falecido tratava-se de marido da recorrente, a qual era dependente deste
quando vivo, e no momento, é única beneficiária do referido plano de saúde;
c)
a conta corrente existente junto a empresa JARDESTE encontrava-se à
época dos fatos em nome do espólio em razão do não encerramento do processo
de inventário. Todavia, inegável que a recorrente, em razão do direito à meação,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720626/2008-63

possui direitos sobre tais valores. Desta forma, resta comprovado que a
interessada foi quem suportou as despesas médicas tratadas neste processo.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Em que pesem os argumentos da Recorrente, nota-se que não há prova do
pagamento do plano de saúde OMINT.
Ao contrário disso, o documento de fl. 19 evidencia que o referido plano é
patrocinado pela empresa JARDEST S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL.
Alega a Recorrente que os valores são efetivamente suportados por ela, no
entanto, os avisos de lançamento juntados às fls. 20 a 31 demonstram, apenas, que débitos
referente ao pagamento da OMINT foram lançados em uma conta do espólio de Antonio Carlos
P. Baptista.
A esse propósito, argumenta a Recorrente que trata-se do espólio de seu falecido
marido, no entanto, a partir dessa afirmação não é possível concluir que os pagamentos estavam
sendo suportados efetivamente pela Recorrente, até porque não constam dos autos certidão de
casamento, atestado de óbito, inventário, etc.
Dessa forma, por falta de comprovação de que a Recorrente suportou o encargo
financeiro do pagamento do plano de saúde da OMINT, entendo que deve ser mantida a
respectiva glosa.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital